Tribunal: TJES
Processo: 5017174-61.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017174-61.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE ALVES CAMPOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5017174-61.2022.8.08.0035

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: SIMONE ALVES CAMPOS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença, que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a instituição financeira ao ressarcimento de valores transacionados indevidamente, à indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, à declaração de inexistência de débitos decorrentes de compras fraudulentas, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelas compras fraudulentas realizadas em decorrência de roubo sofrido pela autora; (ii) verificar se o valor arbitrado para os danos morais é adequado; e (iii) determinar se os honorários advocatícios e os termos iniciais de incidência de juros de mora e correção monetária podem ser modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira decorre de sua natureza objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a ausência de culpa direta da instituição nos casos de fraudes decorrentes de fortuito interno, como compras realizadas de forma indevida por terceiros.

4.

A autora comprovou as circunstâncias que originaram as compras fraudulentas, incluindo o registro de roubo, notificações realizadas ao banco acionado, negativações em cadastros de inadimplentes e ausência de solução administrativa, evidenciando falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

5.

A negativação indevida do nome da autora, em razão de débito inexistente, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 479).

6.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos suportados pela autora e o patamar usualmente adotado pela jurisprudência em casos similares.

7.

Quanto aos juros de mora, nos termos da Súmula 362 do STJ, estes devem incidir a partir da citação, enquanto a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do valor da indenização. A sentença foi adequada a tais critérios.

8.

Os honorários advocatícios foram fixados no patamar mínimo legal, sendo inviável sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

10.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em razão do risco do empreendimento.

11.

O dano moral em casos de negativação indevida configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

12.

Os juros de mora em indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual incidem a partir da citação, e a correção monetária, a partir da fixação definitiva do valor indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC/2015, arts. 85, §11, e 373, II; STJ, Súmulas 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011; TJ-ES, Apelação Cível 0002962-05.2016.8.08.0012, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 12/09/2011; STJ, AgInt no AREsp 2159398/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5017174-61.2022.8.08.0035

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: SIMONE ALVES CAMPOS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado,
apelação cível
interposto por
BANCO PAN S/A,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ajuizada por
SIMONE ALVES CAMPOS,
julgou procedentes os pedidos contidos na

exordial, nos seguintes termos, em parte:

[...]
“JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, CONDENANDO a instituição financeira requerida a ressarcir todo o valor transacionado indevidamente, com acréscimo de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da presente ação, bem como, a quantia de R$5.000,00, a título de danos morais, com juros legais e correção monetária a partir da presente data. Ademais, DECLARO inexistentes, os débitos oriundos das compras feitas na conta da Requerente, sem a sua anuência.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

[...]

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que

atuou apenas como meio de pagamento, não sendo parte da relação contratual entre Simone e o estabelecimento onde as compras foram realizadas; que não houve ato ilícito ou culpa que justificassem a condenação; que eventuais fraudes teriam sido causadas por terceiros, o que afasta a

responsabilidade que lhe fora atribuída; que se trata de mero dissabor e não justifica a compensação por danos morais e alternativamente, se mantida a condenação, requer que os juros de mora incidam somente a partir da decisão judicial, conforme a Súmula 362 do STJ, bem como que os honorários advocatícios sejam minorados, pois o percentual indicado revela desproporcionalidade ao trabalho desenvolvido.

Pois bem. Satisfeitos os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, vale dizer, o cabimento, a legitimidade, o interesse e a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer, bem como atendidas as condições extrínsecas exigíveis no caso, quais sejam, a tempestividade, a regularidade formal e o preparo, conheço do recurso.

Infere-se dos autos que a demandante,
SIMONE ALVES CAMPOS,

em 08/03/2022, foi vítima de roubo, pois foram levados celular e outros objetos.

Relata que após o assalto, foram realizadas compras fraudulentas nos cartões vinculados ao celular roubado, apesar de ter, sem sucesso, feito o contato telefônico para que fossem bloqueados os cartões, na expectativa de obter resolução da situação administrativamente.

Contudo, recebeu a cobrança referente a compras não reconhecidas, no montante de R$ 736,50 (setecentos e trinta e seis reais), e originaram negativação de seu nome, em 16/05/2022, em cadastro de crédito ao consumidor, o que lhe causou constrangimentos e o impedimento de realizar compras, além de ter recebido cobranças vexatórias.

Com isso, ajuizou a lide para obter
a declaração de inexistência da contratação, suspensão dos descontos em seu benefício, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada nos moldes acima delineados.

Em princípio, destaco que o caso em questão revela típica relação de consumo, em que o autor e o réu se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2° e 3°, ambos do CDC, devendo este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da lei n° 8.078/90.

Ao analisar os autos, vê-se que a parte autora juntou documentos que demonstram o infortúnio, registrado em Boletim Unificado nº47221347.

Em seguida, traz documentos referentes às notificações de compras realizadas em seu cartão, à fatura demonstrativa das compras realizadas em 17/03, das ligações efetuadas ao Banco acionado, reclamação no Procon, já em 18/04 e por fim, o registro de negativação efetivado em 16/05, em seu desfavor.

Diante dos fatos e documentos apresentados, insta consignar que [...]
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – tal como abertura de conta-corrente , utilização de documentos adulterados ou utilização indevida de cartão -, porque essa responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 4 -
É ônus da instituição financeira comprovar a validade das transações realizadas em nome de seus clientes, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado
. 5 - Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002962-05.2016.8.08.0012, Relator: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível)

Há inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob nº 479, segundo o qual,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

É, portanto, responsabilidade do Banco, diante das precauções tomadas pela demandante, pelas compras efetivadas, pelos valores que foram cobrados e negativação realizada, indevidamente,

eis que decorre do risco do negócio a realização de operações fraudulentas por terceiros.

Com efeito, é correta a declaração de inexistência da dívida com vencimento em 06/04/2022, no valor de R$ 736,50 (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), e demais títulos que porventura possam existir nos cadastros do Requerido, a partir do registro do Boletim de Ocorrências, bem como que retire ou se abstenha de negativar em cadastros de consulta de crédito ao consumidor, os dados da autora.

Consideradas tais premissas, verifica-se ainda a ocorrência do da moral
, ante uma situação que não criou, sendo correta a referente indenização.

O valor indicado pelo juízo,
no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
se revela, em meu sentir, adequado e justo, diante da
inércia do banco acionado em tentar resolver o problema relatado
.

O valor arbitrado
se mostra adequado e condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, como, também, com o patamar usualmente adotado na jurisprudência, tal como se pontua:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FRAUDE

NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
Autor que afirma não ter contratado o empréstimo com o réu sob nº 1889561828, no valor de R$ 13.498,90. Consumidor por equiparação. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito e para condenar o réu em indenização por danos morais de R$ 5.000,00
. Apelo do réu. Pretensão de reforma. Alegação de que o contrato trata-se de reaverbação de contrato anterior. Contrato que não foi apresentado nos autos. Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Danos morais configurados. Valor fixado em R$ 5.000,00, que mostra-se adequado, atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ/SP Apelação 1022087-61.2021.8.26.0562 . Relator(a): Nuncio Theophilo Neto. Data do julgamento: 18/10/2022 Data de publicação: 18/10/2022).

[...] 2.
A instituição apelada agiu sem o necessário zelo na prestação do serviço, tendo em vista que além de proceder ao lançamento irregular de valores na fatura do cartão de crédito, sem que tenha demonstrado a regularidade das transações, incluiu o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido
. 3. Demonstrada, pois, a negativação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e reconhecida a responsabilidade do demandado, o dano moral se mostra in re ipsa, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. 4.
No que toca ao quantum

indenizatório, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é pautado pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reproche
[...] (TJ-CE - AC: 02003994720228060029 Acopiara, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
Os danos advindos das negativações indevidas perante os cadastros de inadimplentes são incontroversos, já que resultam na negativa de crédito, causando inequívocos transtornos e abalos à honra subjetiva da vítima.
2.
O valor da reparação do dano moral deve se adequar às peculiaridades do caso concreto, atendendo, desta forma, a tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.
3. Na hipótese, levando-se em consideração as questões fáticas, bem como a capacidade econômica da parte ofensora,
atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devem ser majorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
elevando a verba honorária para 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJ-GO - AC: 57369027820198090179 SERRANÓPOLIS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença nos pontos examinados.

Remanesce ainda analisar os pedidos referentes a
juros de mora, para que incidam somente a partir da decisão judicial, conforme a Súmula 362 do STJ, bem como que os honorários advocatícios sejam minorados. Destaco ementa do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO.
DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes. 2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os
juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação
" ( AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). 4. Assiste razão à recorrente quanto ao
termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral
" ( AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017). 5. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2159398 RJ 2022/0198324-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Deste modo, não há acolhida para o pedido formulado, contudo, na sentença foram indicados termos iniciais de incidência divergentes aos contidos no precedente acima, motivo pelo qual modifico-os, adequando-os à situação contida nos autos, que se refere a relação jurídica de natureza contratual.

Incidem, portanto, os juros de mora, sobre o valor da condenação, a partir da citação e, a correção monetária, a partir da fixação do valor (Súmula 362 STJ).

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que foram fixados em patamar mínimo, não havendo modo de minorá-los.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majora-se o percentual em 2%, por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.